Tribunal: TJMT
Processo: 0003866-60.2018.8.11.0080
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0003866-60.2018.8.11.0080
APELANTE: ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO SAFRA S.A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Como a parte autora alega que foi vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003866-60.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 329.407.771-87 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega que foi vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
0003866-60.2018.8.11.0080

APELANTE: ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito,
lançada nos autos da
Ação Rescisória c/c Declaratória de Inexistência de débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que seu direito foi cerceado, uma vez que a sentença foi proferida sem a produção de prova grafotécnica, alegando que nunca contratou, tampouco autorizou o referido empréstimo, de modo que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo banco não é sua.

No mérito, pugna pela procedência dos pedidos da inicial, ao argumento que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, além da condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id. 141965285).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 141965291).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 142348191).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA
ajuizou a presente
Ação Rescisória c/c Declaratória de Inexistência de débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
,
em face do
BANCO SAFRA S.A.
, onde narra em sua inicial que
“foi surpreendida quando verificou em seus extratos bancários da conta do Banco do Brasil (cópias anexas), que estavam sendo descontados valores de seu benefício n. 145.662.522-2, constando Empréstimo consignado, pois recebe Pensão por Morte Rural Previdenciária pelo INSS, onde primeiramente analisando se deparou com um empréstimo, pois foi feito um TED pelo Banco Safra em 21/09/2018 no valor de R$4.098,35 (quatro mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), dinheiro que está em sua conta disponível para devolução, ocasião que fez um Boletim de Ocorrência (cópia anexa), pois a autora não fez, nem autorizou esse empréstimo em seu nome e benefício”
(sic).

Aduz, ainda, que
ao verificar a situação de seu benefício no INSS, descobriu a existência de 2 (dois) empréstimos consignados, qual sejam: Contrato no 000007589121, com início em 21/09/2018, no valor de R$523,66 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos), e outro contrato no 000007906871, com início também em 21/09/2018, no valor de R$5.970,48 (cinco mil, novecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).

Ressalta que o valor dos dois empréstimos que foram realizados totaliza R$6.494,14(seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos), mas só foi depositado na conta da autora o valor de R$4.098,35 (quatro mil e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), em 21/09/2018.

Após o regular processamento do feito, foi proferida sentença de improcedência
, de modo que a apelante se insurge defendendo que
seu direito foi cerceado, já que a demanda exige instrução probatória, especialmente perícia grafotécnica.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, importante assinalar que por se tratar de incontroversa relação de consumo, aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte do requerido.

Nesse sentido, o fornecedor só não será responsabilizado quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Convém esclarecer,
“a priori”
, que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC/2015 (art. 333, CPC/73), permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o demandado, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Lado outro, a alegação de desconhecimento do débito desobriga a parte em produzir a chamada “prova diabólica”, ou seja, de comprovar a existência de fatos negativos.

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré como o ônus da prova contrária, ou seja, da excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Compete à Instituição Financeira requerida, então, a obrigação de provar a existência de relação jurídica com a autora, bem como a origem do débito que resultou nos descontos realizados no benefício da requerente.

Feitas estas considerações, após acurada análise das provas produzidas nos autos, tenho que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real dos fatos.

Isso porque, a autora alega que não efetuou o empréstimo consignado, sustentando que não tem conta no banco PANAMERICANO, onde recebeu o depósito e que nunca residiu no Munícipio de Pontal do Araguaia-MT.

De fato, extrai-se dos autos que ao apresentar a defesa o banco-apelado juntou os contratos dos supostos empréstimos (id. 141965281 -

pág. 20/32), segundo o comprovante acostado em pág. 25 e 31, que foram firmados na cidade de Pontal do Araguaia-MT, cidade diversa da informada como sua residência na inicial, no extrato do INSS – pág. 28 e 32, e no Boletim de Ocorrência (id. 141965280 – pág. 18 ss), onde constam o Município de Querência – localizado à aproximadamente 470 Km de distância.

Aliado a isso, a autora, ora apelante, é veemente ao sustentar que foi vítima de fraude e que nos autos não consta comprovante total do suposto empréstimo, somente de uma parte, o qual já depositou em juízo.

Ora, a Constituição Federal consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível,
in verbis:

“Art. 5o (...) LV Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Por sua vez, à luz do art. 370, “caput”, do
Códex
sobredito é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas nos documentos citados, ou mesmo da verificação da divergência de endereços, os quais, inclusive, foram impugnadas no momento oportuno.

Em outros termos, uma vez impugnada a autenticidade das assinaturas apostas no contrato e aduzindo a autora que não o teria celebrado, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a digital aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa”.
(N.U 0004647-78.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário se mostra indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa.
Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, há de retornarem os autos à origem para realização da necessária prova pericial”.
(N.U 0001790-81.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, acolhendo o cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022